Tribunal: TJBA
Processo: 8013057-53.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8013057-53.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JOÃO VICTOR VENTURA FERREIRA DE AGUIAR Advogado(s): MARIA JANAINA SILVA PEDREIRA, JESSICA SOUZA PEREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRIPLO HOMICÍDIO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, C/C ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL). RECURSO QUE PUGNA PELA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO PELO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I – Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri. II – Recurso da Defesa pugnando pela reforma da Decisão de Pronúncia. III - A materialidade delitiva foi comprovada, primeiramente, através do Laudo de Exame Pericial nº 2020 01 PC 010640-01 e Laudos de Exames Cadavérico (ID 36963279). IV - A Decisão de Pronúncia apenas constitui juízo fundado de suspeita, fazendo com que o Acusado se apresente, para julgamento, ao Conselho de Sentença, ao qual caberá, na presente hipótese, deliberar se o Recorrente agiu, ou não com o animus necandi. V - Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso. VI – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO nº 8013057-53.2021.8.05.0080, Recorrente JOÃO VICTOR VENTURA FERREIRA DE AGUIAR e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE, EM SUA INTEGRALIDADE, A DECISÃO DE PRONÚNCIA.